Tribunal: TJES
Processo: 5006804-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006804-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Micael Filipe Ripardo Campos, preso preventivamente desde 14.06.2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, com alegação de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa;

(ii) Avaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP;

(iii) Examinar se o juízo de origem atuou com desídia ou se houve complexidade justificadora da demora no andamento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ausência de requisitos para decretação da preventiva já foi objeto de análise anterior por esta Corte no Habeas Corpus nº 5007694-96.2024.8.08.0000, não havendo alteração fático-processual apta a justificar nova apreciação.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal se desenvolve de forma compatível com a complexidade do feito, envolvendo tráfico intermunicipal, múltiplos acusados e histórico criminal relevante.

As redesignações de audiências, ainda que sucessivas, não evidenciam desídia do juízo, sendo insuficientes para caracterizar constrangimento ilegal.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo reconhecida quando o processo tramita regularmente e não se verifica desídia do juízo processante."

"A reiteração de habeas corpus com fundamentos já analisados em decisão anterior não autoriza nova apreciação da matéria, salvo modificação relevante do contexto fático."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 209.727/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.06.2022;
STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14.10.2020;
TJES, HC 5007694-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. [nome do relator], j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006804-26.2025.8.08.0000

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Colatina
/ES,
nos autos
d
a
ação penal
nº 0000487-89.2024.8.08.0014.

Narra o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa. Aduz, ainda, que “a quantidade de droga apreendida e a ausência de prova concreta de periculosidade exacerbada do paciente não demonstra perigo contrato à ordem pública para justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas”

Ao final, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão do paciente, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente,
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida no mov. ID 13540443.

Pois bem.

Pleiteia o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o qual se encontra acautelado desde 14.06.2024, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Irresignado, salienta que a manutenção do decreto prisional em desfavor do paciente se encontra desprovido de requisitos legais e eivado de excesso de prazo, constituindo-se, assim, em verdadeiro ato coator.

Após exame minucioso do que dos autos consta, conclui-se que não lhe assiste razão.
Explico.

O Paciente foi denunciado
em decorrência da suposta prática dos crimes do art.
33,
caput,
e 35 da Lei 11.343/06,
sendo preso
e autuado em flagrante na data de 12 de Junho de 2024, suportando a prisão preventiva até a data de hoje (8 de maio de 2025), ou seja quase um ano de prisão provisória. Ocorre que, a autoridade coatora, de início designou audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2025, às 14h30 (id 52509127), e por duas vezes seguidas, redesignou a audiência por duas vezes, primeiro para o dia 21/05/2025 e depois para o dia 26 de maio de 2025 (conforme id 66718433 e 68105514), causando excesso de prazo na prisão preventiva e na formação da culpa, além disso, a quantidade de droga apreendida e a ausência de prova concreta de periculosidade exacerbada do paciente não demonstra perigo contrato à ordem pública para justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas.

É cediço que para revogação da decisão que decretou a prisão preventiva há de ser comprovada a irregularidade de sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em primeiro momento, impende observar que, ao argumentar a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, o ora impetrante incorre em reiteração de pleito de Habeas Corpus, uma vez que a presença dos pressupostos e requisitos legais da custódia já foram objeto de análise do
writ
nº 5007694-96.2024.8.08.0000, ocasião em que esse Tribunal de Justiça, em 16.09.2024, examinou a fundamentação da segregação, a subsistência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Considerando que inexiste situação fático-processual a modificar a decisão anterior, descabida a pretensão de reanálise dos referidos argumentos.

Sobre o excesso de prazo alegado, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a diligência do juízo processante.

No caso em exame,
verifica-se que o MM. Juiz
a quo,

manteve a prisão
no
seguinte
sentido: “(...)
V
islumbro que permanecem intactos os fundamentos das decisões até aqui proferidas quanto à segregação cautelar dos acusados, sobretudo por conta da gravidade concreta da conduta descrita na denúncia, tratando-se de suposto crime de tráfico de drogas, envolvendo o transporte intermunicipal de entorpecen
tes.

Adiciona-se ao exposto o fato de os acusados possuírem extenso histórico criminal, bem como diversos registros de procedimentos de apuração de atos infracionais, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiv
a
.
(...)”

N
ão
se

pode olvidar
que
o
alegado
excesso de prazo deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que
não
podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual.

No caso em apreço, constata-se que a ação penal originária tem tramitado regularmente, em prazo razoável, não se evidenciando qualquer ato de desídia judicial. Observa-se, para mais, que o feito não se encontra estagnado, pelo contrário, a autoridade coatora tem empreendido os esforços necessários para o bom andamento do processo.

Ainda que se considere a redesignação de audiências por parte da autoridade coatora, fato não comprovado nos autos, tal situação, por si só, não se mostra apta a ensejar qualquer ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.